Tribunal: CARF
Processo: 10580.723547/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-01-03
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.723547/2010-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.002 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de janeiro de 2023
Recorrente
PORTOBELLO SALVADOR HOTEIS E TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
LANÇAMENTO.
COMPROVAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO.
ÔNUS
DA
PROVA.
CONTRIBUINTE.
Cabe ao contribuinte o ônus de comprovar eventuais recolhimentos
alegadamente feitos em relação às contribuições decorrentes de exigências
tributárias.
A mera alegação de que a documentação acostada aos autos no decorrer do
procedimento fiscal seria suficiente para se concluir que, em relação
determinados segurado, houve o recolhimento parcial das contribuições em
registro diverso ao qual estavam os segurados vinculados, não tem o condão de
infirmar o lançamento, sobretudo quando não são indicados quais seriam esses
documentos e não são apresentados documentos novos que possam dar suporte
à argumentação suscitada nas peças de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso e Mario Pereira de Pinho
Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.723547/2010-37
Fl. 573
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.002 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723547/2010-37

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 14-48.719, da 16a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP –
DRJ/RPO (fls. 546/554), que julgou procedente em parte a impugnação apresentada em face do
Auto de Infração registrado sob o Debcad no 37.249.135-9, lavrado contra a empresa acima
identificada.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 76/90), o Auto de Infração refere-se a
contribuições previdenciárias patronais, incluindo-se aquelas destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho.
As contribuições objeto da autuação foram apuradas nos levantamentos
discriminados a seguir:
AL1
“ALIM HOTEL SEM INSCRIÇÃO PAT” - alimentação paga pela empresa, referentes
ao hotel, obtidos na contabilidade da mesma, com o abatimento do valor descontado
dos segurados empregados e que não foram incluídos em GFIP.
AO1
“ALIM OBRA SEM INSCRIÇÃO PAT” - alimentação paga pela empresa, referentes
a obra, obtidos nas notas fiscais referentes a alimentação, com o abatimento do valor
descontado dos segurados empregados obtidos nas folhas de pagamento, e que não
foram incluídos em GFIP.
CI1
“CONTRIBUINTE INDIVIDUAL HOTEL” - pagamentos realizados a título de pro
labore e de serviços prestados por pessoa física, obtidos na contabilidade da empresa,
referentes ao hotel, e que não foram incluídos em GFIP.
CD1
“CONTRIBUINTE INDIVIDUAL OBRA” - pagamentos realizados a título de
serviços prestados por pessoa física, obtidos na contabilidade da empresa, referentes à
obra, e que não foram incluídos em GFIP.
CH1
“CONTABILIDADE HOTEL” - valores referentes a pagamentos realizados a título de
salários, obtidos na contabilidade da empresa, referentes ao hotel, e que não foram
incluídos em GFIP.
FP1
“FOLHA DE PAGAMENTO HOTEL SEM GFIP” valores referentes a pagamentos
realizados a título de salários, obtidos nas folhas de pagamento da empresa, referentes
ao hotel, e que não foram incluídos em GFIP.
FO1
“FOLHA OBRA NÃO DECLARADA GFIP” - valores referentes a pagamentos
realizados a título de salários, obtidos nas folhas de pagamento da empresa, referentes
a obra, e que não foram incluídos em GFIP.
Cientificada do lançamento, a Contribuinte apresentou impugnação (fls. 515/521),
com as alegações sintetizadas na decisão de piso nos seguintes termos:
1a) Ao contrário do afirmado pela fiscalização, a empresa não deixou de recolher as
contribuições incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados
“Fabiana” e “Patrício”, tendo ocorrido, apenas, que “O recolhimento foi feito no
registro diverso ao qual estavam os segurados vinculados”;
2a) Consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o pagamento
in natura do auxílio-alimentação, vale dizer, quando a própria alimentação é fornecida
pela empresa, não sofre a incidência da contribuição previdenciária. por não possuir
natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT”, sendo, pois, indevidas as exigências formuladas por meio dos
Fl. 574
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.002 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723547/2010-37

levantamentos “AL1 - ALIM HOTEL SEM INSCRIÇÃO PAT”” e “AO1 - ALIM OBRA SEM
INSCRIÇÃO PAT”; e
3a) Em razão do exposto no item anterior, também se mostra indevida a multa aplicada
por suposta omissão da empresa no tocante à informação, em GFIP, dos valores
despendidos com o fornecimento de alimentação aos seus empregados.
A DRJ RPO considerou a impugnação procedente em parte, tendo excluído da
exigência os valores decorrentes do pagamento de auxílio alimentação in natura e,
consequentemente, a multa de ofício incidente sobre essa parcela do lançamento. Abaixo
transcreve-se ementa da decisão recorrida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2006
a
31/12/2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
INEXISTÊNCIA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A não produção pelo sujeito passivo, na defesa, das provas que lhe incubem implica
considerar-se não impugnada a respectiva matéria.
ALIMENTAÇÃO “IN NATURA”. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NÃO
INCIDÊNCIA.
Mesmo no caso de empresa não inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador -
PAT, não incidem contribuições previdenciárias sobre os valores por ela despendidos
com o fornecimento de alimentação “in natura” aos trabalhadores a seu serviço.
Cientificado do resultado do julgamento em 15/09/2014 (fl. 561), o Sujeito
Passivo, em 15/10/2014 (fl. 563), interpôs recurso voluntário (fls. 563/566) no qual afirma que,
em relação aos segurados “Fabiana” e “Patrício”, não deixou de efetuar o recolhimento das
contribuições previdenciárias e que “O recolhimento foi feito no registro diverso ao qual
estavam os segurados vinculados”. Afirma-se ainda que:
O levantamento feito pelo Fiscal na apuração de prestadores de serviço (pessoa física)
não levou em consideração documentação analisada, acostada aos autos por força da
fiscalização, onde ainda que de forma parcial é possível perceber o recolhimento
reputado não havido
Pede-se, por conseguinte, que o Auto de Infração seja declarado insubsistente em
sua totalidade.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Fillho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
De início, cumpre ressaltar que o Recurso Voluntário refere-se tão-somente à
parte do lançamento relativa às contribuições incidentes sobre as remunerações dos segurados
“Fabiana” e “Patrício”, por conseguinte, ainda se pudesse acolher os argumentos recursais, por
certo não se mostraria plausível declarar o Auto de Infração insubsistente como parece pretender
a Recorrente, tendo em vista que a maior parte da autuação sequer foi questionada por ocasião da
impugnação.
Por outro lado, em relação aos argumentos recursais de que a autoridade autuante
não levou em consideração a documentação acostada aos autos no decorrer do procedimento
Fl. 575
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.002 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723547/2010-37

fiscal e que, com base em tais documentos seria possível verificar, ainda que de forma parcial, os
recolhimentos reputados não havido relativamente aos segurados pessoas físicas (“Fabiana” e
“Patrício”), que teriam sido feitos em “no registro diverso ao qual estavam os segurados
vinculados”, convém asseverar que essas lacônicas alegações não se fizeram acompanhar de
qualquer documento apto a corroborá-las, aliás, ao revés do que afirma o Sujeito Passivo, dentre
os elementos probatórios acostados aos autos no decorrer da fiscalização não se identificou
absolutamente nada que pudesse dar suporte às questões suscitadas na Impugnação ou no
Recurso Voluntário.
Em vista disso, reputo absolutamente irretocáveis as conclusões trazidas à baila na
decisão de piso em relação a esse assunto, as quais reproduzo e agrego às minhas razões de
decidir:
Alegação da defesa
Ao contrário do afirmado pela fiscalização, a empresa não deixou de recolher as
contribuições incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados
"Fabiana" e "Patrício", tendo ocorrido, apenas, que "O recolhimento foi feito no
registro diverso ao qual estavam os segurados vinculados".
Destas palavras se depreende que inexiste controvérsia quanto à ocorrência do
fato gerador das contribuições em apreço, ou seja. a empresa não infirma que
remunerou os segurados aqui referidos nas competências 01. 02 e 06 a 12/2006 —
exatamente como noticiado no item 3.2 do REFISC — nem que sobre tais
remunerações incidem contribuições previdenciárias. nos valores em que lançados
pela fiscalização.
Em realidade, o que a autuada sustenta é. tão somente, que ela não deixou de
recolher aludidas contribuições, mas apenas o fez "no registro diverso ao qual
estavam os segurados vinculados", disto se podendo inferir que. na dicção da defesa,
os créditos lançados pela fiscalização já se encontram extintos pelo pagamento e, ipso
facto, o respectivo lançamento deve ser considerado insubsistente.
Entretanto, o pedido do sujeito passivo não pode ser deferido pelas razões que
passamos a explicitar.
Primeiramente, à míngua de maiores esclarecimentos por parte do contribuinte,
parece-nos impossível assimilar o que ele quer dizer com a afirmação de que "O
recolhimento foi feito no registro diverso ao qual estavam os segurados vinculados".
A que registro ele se refere? E qual seria, no caso. o registro diverso citado na
impugnação, bem como. em contraposição a este. o registro correto a que a empresa
deveria ter procedido relativamente aos recolhimentos que diz haver efetuado?
Efetivamente- não se encontra resposta a tais perguntas nos elementos que
constam dos autos.
Mais importante do que isto. todavia, é que, além de obscuros os termos da
defesa, como vimos de externar, esta não se faz acompanhar da necessária
comprovação do que nela é afirmado, ou seja, a peça de fls. 515 a 521 não vem
instruída com cópia das GPS - GUIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL por meio das
quais a PORTOBELLO teria recolhido as contribuições em comento.
Vê-se. portanto, que. no tocante a este item da defesa, a autuada não se
desincumbiu do ônus que lhe é imposto in fine do inciso m do ait. 16 do Decreto n°
70.235/72, a saber:
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.002 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723547/2010-37

(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
Desta forma – é dizer, ante à falta de comprovação do prévio recolhimento das
contribuições cujo lançamento ora se discute –, impõe-se aos membros deste
Colegiado o não acolhimento da presente alegação do sujeito passivo defesa,
mantendo-se, destarte, a exigência fiscal por ele resistida. (Grifou-se)
A este respeito, tem-se ainda o art. 373, inciso II do Código de Processo Civil
(CPC), de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal, que dispõe:
Art. 373. O ônus fia prova incumbe:
(...)
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintiva do direito
do autor.
(...)
Em vista disso, a mera alegação de que a documentação acostada aos autos no
decorrer do procedimento fiscal seria suficiente para se concluir que, em relação determinados
segurado, houve o recolhimento parcial das contribuições em registro diverso ao qual estavam os
segurados vinculados, não tem o condão de infirmar o lançamento, sobretudo quando não são
indicados quais seriam esses documentos e não são apresentados documentos novos que possam
dar suporte à argumentação suscitada nas peças de defesa.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Fillho

Fl. 577
DF CARF MF
Original